Tribunal: TJSP
Processo: 2027091-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU – Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 – Credor fiduciário que não se enquadra como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU – Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 – Credor fiduciário que não se enquadra como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art. 34, do CTN – Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade – Credor fiduciário que possui domínio meramente resolúvel, sem objetivo de adquirir definitivamente a propriedade do bem, que depende do inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se consolidar – Ilegitimidade passiva 'ad causam' configurada – Decisão agravada reformada para acolher a exceção de pré-executividade – Agravo provido por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027091-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará, acórdão
com o 2o Juiz , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA, vencedor,
RICARDO CHIMENTI, vencido e BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2027091-36.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Município de São Paulo
Interessada: Cristina Oliveira Lino Dourado
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 33.240
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercício de 2018
Exceção de pré-executividade
rejeitada

Pretensão
à
reforma
da
decisão

Admissibilidade Ação executiva proposta contra credor
fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito
relativo ao IPTU Incidência do disposto nos arts. 26 e 27,
§ 8o, da Lei no 9.514/1997 Credor fiduciário que não se
enquadra como contribuinte em quaisquer das hipóteses do
art. 34, do CTN Posse indireta exercida de forma precária
e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade
Credor fiduciário que possui domínio meramente
resolúvel, sem objetivo de adquirir definitivamente a
propriedade do bem, que depende do inadimplemento do
contrato, pelo devedor, para se consolidar Ilegitimidade
passiva 'ad causam' configurada
Decisão agravada
reformada para acolher a exceção de pré-executividade
Agravo provido por maioria.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
São Paulo contra Banco Bradesco S/A e Cristina Oliveira Lino
Dourado cobrando IPTU do exercício de 2018, no valor de R$6.161,10.
Insurge-se o Banco agravante da r. decisão de págs. 62/65
dos autos originários sustentando que a responsabilidade pelo recolhimento
do IPTU incidente sobre o imóvel é da proprietária Cristina Oliveira Lino
Dourado, que o adquiriu por instrumento particular de venda e compra,
com alienação fiduciária. Alega que, na condição de credor fiduciário, não
pode ser incluído no polo passivo da ação, eis que não possui nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade, nem posse. Afirma que, até eventual inadimplemento do
contrato de alienação fiduciária pelo adquirente do imóvel, não há
qualquer suporte legal para exigir o IPTU do agravante. Requer concessão
de efeito suspensivo e, a final, provimento ao agravo.
A contraminuta consta de págs. 47/56.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, preservado o entendimento
do MM. Juiz a quo e do e. Relator sorteado.
Com efeito, no caso vertente, o Banco Bradesco S/A alega
não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pretendendo
ser excluído do feito, por se tratar de mero contrato de financiamento com
alienação fiduciária.
Primeiramente, cabe registrar que, segundo o art. 22, da Lei
no 9.514/97, a alienação fiduciária de bem imóvel é negócio jurídico pelo
qual a devedora (fiduciante) contrata a transferência ao credor (fiduciário)
da propriedade resolúvel de coisa imóvel, com escopo de garantia.
Em outras palavras, não se trata de simples compromisso
de venda e compra, mas de contrato de financiamento de imóvel pelo qual
o bem adquirido garante a operação, desdobrando-se a posse entre a
fiduciante (posse direta do imóvel) e o credor fiduciário (posse indireta).
De fato, embora o agravante tenha recebido o imóvel
tributado em garantia de contrato de alienação fiduciária, passando a deter
a posse resolúvel indireta sobre o bem conforme se verifica do registro na
matrícula do 7o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (págs. 22/25),
tem-se que tal posse depende de condição futura e somente lhe será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferida diante do inadimplemento do contrato pela adquirente.
É certo que “as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes, salvo disposição de lei em
contrário” (art. 123, do CTN).
Insta consignar que, nos termos do art. 32, do CTN, o
imposto de competência dos Municípios sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil.
E para definição de quem seria o contribuinte, veja-se o art.
34, do CTN, que assim dispõe:
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Convém obtemperar que, em se tratando de contrato de
aquisição de imóvel mediante alienação fiduciária, a posse que autoriza
incidência do IPTU sobre o imóvel é aquela exercida pela devedora
fiduciante, que tem animus domini e, evidentemente, não é o caso da posse
precária que detém o credor fiduciário (posse indireta e resolúvel mediante
condição futura) a partir do registro do contrato no Cartório Imobiliário.
Por
consequência,
apenas
à
fiduciante
cabe
a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo incidente no presente caso.
A corroborar esse entendimento, observo que o § 8o, do art.
27 da Lei no 9.514/97 determinou, uma vez consolidada a propriedade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor fiduciário resultante de inadimplemento, que:
“Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em
que o fiduciário vier a ser imitido na posse”.
Assim, não tendo sido noticiado ou demonstrado eventual
inadimplemento do contrato, entendo que apenas a adquirente do imóvel
(Cristina Oliveira Lino Dourado) pode ser considerada contribuinte do
tributo em discussão, porquanto o instrumento particular de venda e
compra fora devidamente registrado na matrícula no Cartório Imobiliário
anteriormente ao fato gerador do tributo.
A mera condição de credor fiduciário não confere ao
agravado os direitos de usar, gozar e dispor do imóvel, porquanto a sua
posse, indireta e resolúvel, tem por objetivo apenas garantir o recebimento
do valor financiado e não a aquisição da propriedade, sendo flagrante
ausência de animus domini.
Não se mostraria razoável entender que o agravado
pretendesse adquirir os milhares de imóveis que financia atualmente na
modalidade alienação fiduciária.
A própria lei em comento (art. 27, da Lei no 9.514/97)
estabeleceu que, consolidada a propriedade em seu nome, o credor
fiduciário, no prazo de trinta dias, a partir do registro no Cartório
Imobiliário, promoverá leilão público para alienação do imóvel,
evidenciando seu desinteresse em eventual aquisição.
Nesse sentido, cumpre trazer entendimento do E. STF que
assim se posicionou em recente julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim
ementado (fl. 142): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU E
TAXAS MUNICIPAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A alienação
fiduciária de bem imóvel é a operação de financiamento através da
qual o devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada
obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor,
que passa a ser possuidor direito, e o credor que se torna possuidor
indireto do bem. 2. A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e
taxas, somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por
objetivo a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos
casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do imóvel,
não tem por objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem. 3.
Há disposição de lei atribuindo a responsabilidade pelo pagamento de
tributos que recaiam sobre o imóvel ao devedor fiduciante (Lei
9.514/1997, § 8o do art. 27). 4. A CEF é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da execução fiscal, de modo que os autos originários
devem ser remetidos à Justiça Estadual. 5. Agravo de instrumento a
que se nega provimento.” No apelo extremo, com amparo no art. 102,
III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao artigo 146, III, “a”, da
Constituição Federal, ao argumento de que o artigo 27, § 8o, da Lei
9.514/97 não poderia excepcionar matéria reservada à lei
complementar (no caso, o artigo 123 do Código Tributário Nacional).
É o relatório. Decido. Não assiste razão ao recorrente. Na hipótese, o
Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Código
Tributário Nacional, Código Civil e Lei 9.514/1997) e no conteúdo
fático e probatório constante dos autos, manteve a decisão que
reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar
no polo passivo de execução fiscal referente ao IPTU. A propósito,
citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (fls. 133
-134): “A alienação fiduciária de imóvel restou instituída pela Lei no
9.514/97 que, naquilo em que interessa ao deslinde da presente causa,
dispõe que: [...] Tem-se, assim, que a alienação fiduciária é a operação
através da qual o devedor/fiduciante, visando a garantia de
determinada obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a
propriedade resolúvel de um imóvel (art. 22), cuja posse fica
desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e o
credor que se torna possuidor indireto do bem (art. 23). Dessarte, ante
a clareza da norma de regência, nenhuma dúvida há que, registrado o
contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se proprietário
fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De outro turno, acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o Código Tributário
Nacional que: 'Art. 32. O imposto de competência dos Municípios
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município. (...) Art. 34. Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor
a qualquer título.' À vista dos referidos regramentos, é forçoso
concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado como
proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU, na
medida em que proprietário, como definido na lei civil artigo
1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso,
gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de
propriedade fiduciária, onde não se faz presente nenhum desses
direitos.” (...). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não se aplica
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista
que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de
origem. Publique-se.” (RE 1175893 / SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, j. 30/11/2018, DJU 05/12/2018). destaquei
Acerca da responsabilização do credor fiduciário não destoa
o entendimento também recente do C. STJ:
“Trata-se de Recurso Especial, fundamentado na alínea a do
permissivo constitucional, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, na vigência do CPC/2015, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, assim ementado: "EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF. 1. A alienação fiduciária de
bem imóvel é a operação de financiamento através da qual o
devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada obrigação
frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de
um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a
ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do
bem. 2. A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e taxas,
somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem
por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece
nos casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do
imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem. 3. Há disposição de Lei atribuindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o
imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, § 8o do artigo 27). 4. A
CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
5. Apelação a que se dá provimento" (fl. 99e). O Tribunal de origem,
para decidir a controvérsia dos autos, deixou consignado, no que
interessa: "A alienação fiduciária de imóvel restou instituída pela Lei
no 9.514/97 que, naquilo em que interessa ao deslinde da presente
causa, dispõe que: (...) Tem-se, assim, que a alienação fiduciária de
bem imóvel é a operação através da qual o devedor/fiduciante,
visando à garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um
imóvel (art. 22), cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa
a ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do
bem (art. 23). Dessarte, ante a clareza da norma de regência, nenhuma
dúvida há que, registrado o contrato de alienação fiduciária, o credor
torna-se proprietário fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De
outro turno, acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o
Código Tributário Nacional que: (...) À vista dos referidos
regramentos, forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser
considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva
do IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil -
artigo 1.228 do Código Civil - é aquele possuidor dos direitos de uso,
gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade,
onde não se fazem presentes nenhum desses direitos. De outro vértice,
o argumento no sentido de que o credor fiduciário é possuidor indireto
do imóvel e que, nessa condição, seria contribuinte do imposto, ex vi
do artigo 34 do CTN acima transcrito, também não comporta
acolhimento. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial
sedimentado, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz do
inciso I do artigo 156 da Constituição Federal, segundo o qual
'compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade
predial e territorial urbana'. Desse modo, entende-se que a posse apta a
ensejar a incidência do IPTU, somente seria aquela qualificada pelo
animus domini, não incidindo sobre a posse exercida de forma
precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da
propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário
que, possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a
aquisição definitiva da propriedade do bem. (...) Agregue-se,
ademais, que este Tribunal tem entendido que, no tocante à
responsabilidade tributária do credor fiduciário de imóvel, deve ser
observado o quanto disposto no § 8o do artigo 27 da Lei no 9.514/97,
segundo o qual: (...) O entendimento firmado centra-se no argumento
de que a referida disposição é exceção àquela prevista no artigo 123
do CTN, segundo a qual 'salvo disposições de lei em contrário, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes'. (...) Destarte, e à vista da especialidade
do regramento previsto na Lei no 9.514/97, não deve prevalecer
eventual argumento de ofensa à disposição constitucional contida na
alínea 'a' do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal, que
preceitua que: (...) Ante o exposto, dou provimento à apelação para
reconhecer a ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da
execução fiscal. (...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg
no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014). Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço
do Recurso Especial”. (REsp 1733192, Min. Assusete Magalhães,
publicação 23/04/2018, decisão monocrática). destaquei
Importante considerar o disposto no art. 26, da Lei no
9.514/1997, que versa sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e
instituiu a modalidade de alienação fiduciária de coisa imóvel:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
Assim, constata-se que a devedora (fiduciante) é a
proprietária do imóvel para fins de recolhimento dos tributos sobre ele
incidentes, enquanto o credor (fiduciário) tem mera expectativa de direito
àquela propriedade, porquanto dependente de condição futura para se
consolidar.
Em outras palavras, caso a fiduciante (adquirente) efetue o
pagamento das parcelas do financiamento em dia, ou até com algum atraso,
a propriedade não será, de forma nenhuma, transferida ao credor
fiduciário.
Ainda será necessário considerar que os incisos I e
seguintes, do referido art. 26, estabelecem o procedimento de intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis, em caso de mora, para que
efetue o pagamento das prestações.
Caso não venha a fazê-lo dentro do prazo legal, somente
neste momento é que a propriedade do imóvel será transferida ao credor.
Por seu turno, o § 8o do art. 27 estabelece que:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que
recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data
em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”.
Dessa forma, não tendo ocorrido inadimplemento do
contrato pela adquirente do imóvel (fiduciante), não há que se falar na
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, devendo ser
reconhecida, na espécie, a ilegitimidade passiva ad causam do agravante
para responder na condição de proprietário, pelo tributo ora cobrado,
porquanto este possui mera expectativa de direito à propriedade, que
ocorreria apenas se não fossem quitadas as parcelas do financiamento, de
forma que o feito deve ser extinto quanto a ele.
Acerca do tema é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pre-
executividade rejeitada - IPTU - Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel
-
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem - A mera condição de credor
fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do
bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo
garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de “animus domini” - Precedentes do STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ - Decisão reformada - Recurso Provido” (Agravo de instrumento
no 2166127-30.2019.8.26.0000, rel. Des. Burza Neto, j. 03/09/2019).
destaquei
“Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário.
Reconhecimento, ao passo que a responsabilidade tributária, nos
termos do artigo 27, §8o da Lei no 5.914/97, recai sobre o devedor
fiduciante. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Dá-se
provimento
ao
recurso”
(Agravo
de
instrumento
no
2097517-10.2019.8.26.0000, rela Desa Beatriz Braga, j. 22/05/2019).
destaquei
Nesse sentido também já se posicionou a E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2015 - Alegação
de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação
fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado
pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei
9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão
reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2164999-43.2017.8.26.0000, rel. Des. Eutálio Porto, j. 10/10/2017).
destaquei-
Na mesma trilha o entendimento da E. 14a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não
executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015.
Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Escritura pública
de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em
garantia registrada em março de 2012. Transferência da posse
direta e do domínio útil do bem. Sujeição passiva da devedora
fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do Código
Tributário Nacional. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2165040-10.2017.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier). destaquei
Insta consignar, por oportuno, que o presente julgamento
analisa situação em que o imóvel sobre o qual incide o crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrado foi adquirido por Cristina Oliveira Lino Dourado e alienado
fiduciariamente ao agravante como forma de garantir o financiamento
nesta modalidade, tudo devidamente registrado no Cartório Imobiliário, de
forma que o Município-exequente tem pleno conhecimento de quem
usufrui do imóvel com animus domini (art. 32, do CTN).
Cumpre registrar que adoto tal entendimento por se tratar de
negócio fiduciário em que a chamada 'propriedade' do credor fiduciário é
dependente de condição futura (inadimplemento) por parte da fiduciante e,
embora o contrato de alienação fiduciária esteja regularmente registrado no
Cartório Imobiliário, enquanto houver quitação regular das prestações, não
há falar-se em propriedade plena do credor fiduciário, devendo a
fiduciante, que ostenta animus domini em relação ao imóvel, responder
pelo tributo cobrado.
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. decisão agravada
para acolher a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a
ilegitimidade passiva ad causam do agravante, devendo ser extinta a
execução fiscal com relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, arcando o Município-agravado com os ônus da sucumbência,
fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido que corresponde, no caso, ao valor da causa,
devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015, haja
vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento ao
agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17086
Agravo de Instrumento no 2027091-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Cristina Oliveira Lino Dourado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A, contra a r. decisão de p. 62/65, a qual, nos autos da Execução
Fiscal n. 1590628-21.2019.8.26.0090, que move o Município de São Paulo contra,
Banco Bradesco S/A e Cristina Oliveira Lino Dourado, rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta pelo agravante, em que alegada sua ilegitimidade passiva.
Preliminarmente, requereu o agravante a atribuição de efeito
suspensivo ativo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da r.
decisão proferida poderá levar a constrição de seus bens.
No mérito, alega a agravante, em síntese, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o imóvel, quando da ocorrência
do fato gerador, encontra-se sob a posse e propriedade de terceiros, conforme
matrícula imobiliária n. 164.283, figurando a agravante como mera credora
fiduciária, condição esta que não lhe torna contribuinte do IPTU. Requer o
provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão proferida,
acolhendo-se a exceção de pré-executividade apresentada, e, consequentemente,
extinta a execução. (p. 01/12).
O pedido liminar recursal foi indeferido em decisão de p. 41/43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Município apresentou contraminuta de p. 47/56.

II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 13/14 e 59) pelo meu
voto vencido não comportava provimento.
Em que pesem as alegações da agravante a respeito de sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, mostra-se acertada a r.
decisão que rejeitou a exceção.
Na hipótese dos autos, o imóvel, objeto da matrícula n. 164.283
(p. 22/25 dos autos da execução) foi alienado fiduciariamente, na forma da Lei n.
9.514/97, ao Banco Bradesco S/A (R. 06), em razão do que lhe foi transmitida a
propriedade resolúvel do bem.
A Lei 9.514/97, que regula a matéria, assim dispõe:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o devedor
fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em alienação fiduciária. Tal
panorama perdura até a quitação integral do contrato, uma vez que se trata
de hipótese de condição resolutiva. Com o pagamento da dívida e seus encargos,
resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o que
não se verifica na leitura da matrícula imobiliária juntada a p. 22/25.
Correta, portanto, a postura da municipalidade ao fazer constar
em seu cadastro a agravante, credora fiduciária e proprietária do imóvel,
promovendo a ação executiva para fins de cobrança do IPTU. Nenhum confronto
se verifica com as disposições constantes do Código Civil a respeito da matéria aqui
em debate.
Oportuno destacar que a responsabilidade da agravante pelo
pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do CTN, diante de sua condição
de proprietária do imóvel que originou o débito. Ademais, necessária a sua
manutenção no polo passivo da relação jurídica processual para viabilizar,
eventualmente, o registro da penhora e não vulnerar o princípio da continuidade
dos registros e a segurança dos negócios imobiliários, bem como possibilitar a
transferência do domínio do imóvel em hasta pública.
Em caso análogo, assim já decidiu o C. STJ e este Tribunal:
Tributário.
IPVA.
Alienação
fiduciária.
Propriedade.
Credor
fiduciário. Responsabilidade solidária.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor
fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão
somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o
reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-
lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008.
Recurso especial improvido. (REsp n. 1.344.288/MG; Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015)
Ilegitimidade Passiva Execução fiscal - IPTU Exercícios de 2009 a
2011 - Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em 31.08.2007, data anterior à ocorrência do fato gerador
Irrelevância, na espécie, eis que a executada figurava no registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado quando da
ocorrência do fato gerador Averbação levada a efeito somente em
2012 - Legitimidade passiva tanto do comprador do imóvel quanto do
seu proprietário, vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do
CPC Hipótese, ademais, em que o imóvel encontra-se alienado
fiduciariamente e, segundo a Lei 9.514/97, o fiduciário/adquirente é
apenas possuidor direto do imóvel negociado em alienação
fiduciária, de maneira que o Fiduciante/alienante é que tem a
condição de proprietário, devendo ser mantido no polo passivo -
Exceção de pré-executividade rejeitada Decisão mantida Recurso
desprovido. (AI 2159002-84.2014.8.26.0000; Relator(a): Fortes Muniz;
Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 11/06/2015; Data de registro:
16/06/2015)
No mesmo sentido, acrescenta-se julgado desta C. 18a Câmara
de Direito Público:
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU
do exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166538-44.2017.8.26.0000;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de
Registro: 16/05/2018)
Ademais, há que se destacar que, ao julgar o REsp. n.
1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551, ambos sob o regime do
art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor: “Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
No caso concreto, em que pese inexistir nos autos o
instrumento particular celebrado entre as partes, não se desconhece que, via de
regra, há cláusula de possibilidade de resolução da avença em caso de
inadimplemento. Assim, não há como se reconhecer a ilegitimidade da agravante, já
que, perante a matrícula imobiliária, permanece ela como proprietária do bem, a teor
do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação aplicável,
é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da execução
fiscal em curso.
Considerando-se todo o exposto e ainda a regra de que os
compromissos entre particulares não podem ser opostos contra a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando têm a finalidade de subtrair alguém da condição de sujeito passivo da
obrigação tributária (art. 123 do CTN), motivos não há para reforma da r. decisão
recorrida, que fica integralmente mantida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto vencido o recurso não
comportava provimento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
1233C62E
13
18
Declarações de
Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
12659BC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027091-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.